Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714391-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA AGRAVADO: TELLUS S/A INFORMATICA E TELECOMUNICACOES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mais Saúde Plano de Saúde Ltda. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0717013-25.2025.8.07.0001, ajuizada por Tellus Informática e Telecomunicações, que deferiu tutela de urgência para determinar à ora agravante o restabelecimento do plano de saúde em favor da beneficiária Luzeli Alves da Luz, no prazo de três dias, sob pena de multa diária. Eis a r. decisão agravada (ID 231387301 da origem): “(...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida nesta fase processual, vislumbro a plausibilidade do direito da autora. Nos termos da Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Na hipótese, observa-se que o plano de saúde foi contratado na modalidade coletivo por adesão, submetendo-se, em decorrência, às normas consumeristas, nos termos do referido verbete sumular, inclusive no que tange à responsabilidade solidária dos fornecedores de serviço. Nesse passo, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. A partir da tese fixada, tem-se que, embora a rescisão unilateral seja uma faculdade da operadora, se revela abusiva quando ocorre no interregno de tratamento de saúde necessário para a preservação da incolumidade física do beneficiário. No caso, a autora comprovou que sua funcionária, Luzeli Alves da Luz, possuí diversas comorbidades, dentre elas, dois aneurismas renais; hérnia de discal lombar; fibromialgia; artrose de sínfise púbica; espondilodiscite lombar; radiculopatia lombossacra, que evidenciam a necessidade premente de manutenção do plano de saúde para a continuidade dos atendimentos médicos. Embora a Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) não trate expressamente sobre o cancelamento unilateral pelas operadoras de saúde, o art. 23 da Resolução Normativa n. 557, de 14 de dezembro de 2022, da Agência Nacional de Saúde - ANS, prevê que as condições para rescisão do contrato ou suspensão da cobertura devem constar do contrato celebrado entre as partes. Já a Resolução no 509 de 2022, da ANS, estabelece no Anexo I as condições para que procedam à rescisão, quais sejam: "i. haver previsão contratual com validade para todos os associados; ii. em se tratanto de contrato coletivo, só pode ser rescindido imotivadamente após a vigência pelo período de 12 (doze) meses; iii. a notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência." (Destaque acrescido). Colhe-se dos autos que a autora não fora notificada a respeito da rescisão contratual efetuada pela ré. Por sua vez, de acordo com o art. 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora tem o dever de oferecer ao segurado plano de assistência na modalidade individual ou familiar sem a necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. Neste cenário, o cancelamento imotivado do plano de saúde coletivo, sem justo motivo e com aviso extemporâneo, coloca o consumidor em clara desvantagem e convola o ato em ilegal e abusivo. Por fim, o risco de dano é evidente pelo fato de que a segurada, Luzeli Alves da Luz, não pode ficar sem cobertura do plano de saúde contratado em razão do seu quadro de saúde atestado pelos médicos no id. 231303762. Quanto aos demais funcionários da autora, não há elementos que evidenciem possuírem doenças graves, motivo pelo qual, por ora, deverá ser deferido apenas o pedido subsidiário formulado em sede de tutela de urgência, qual seja, restabelecer o plano de saúde da funcionária Luzeli Alves da Luz. Diante do exposto, presentes os requisitos, e em face da inegável urgência, DEFIRO o pedido antecipatório do mérito, para o fim de DETERMINAR à demandada que restabeleça, no prazo máximo de 3 dias, a contar da respectiva intimação, o plano de saúde em favor de LUZELI ALVES DA LUZ, mediante o pagamento, pela beneficiária, das mensalidades, cujos boletos DEVERÃO ser regular e mensalmente disponibilizados à autora, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo, caso transcorrido o prazo ora delineado sem o cumprimento da medida em destaque. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC, intimando-os da tutela de urgência acima concedida. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.” Inconformada, a ré recorre. Alega a parte agravante que a rescisão contratual se deu nos moldes autorizados pela legislação aplicável, em especial pelas disposições da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pela cláusula contratual que prevê a possibilidade de resilição unilateral após doze meses de vigência do contrato. Aduz que a agravada não atendeu notificação para a inclusão de novas vidas no plano empresarial, condição essencial à continuidade da avença, conforme previsto contratualmente. Aponta ainda que “a Agravada claramente está querendo se beneficiar indevidamente, mantendo o contrato sem as 05(cinco) vidas ativas conforme cláusula previamente estabelecida e conforme devidamente notificada.” Alega, assim, que a tutela de urgência concedida representa grave onerosidade à operadora do plano e viola os princípios da legalidade e do pacta sunt servanda. Sustenta ausência dos requisitos autorizadores para concessão da liminar e requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como o provimento do recurso para revogar definitivamente a tutela concedida. Preparo no ID 70783090. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial dos autos de origem, o apropriado para o deslinde da liminar, observa-se que, embora a agravante sustente que agiu conforme cláusula contratual e nos termos das normas da ANS, verifica-se que a controvérsia demanda maior dilação probatória, notadamente quanto ao efetivo cumprimento da notificação de inclusão de novas vidas no plano e à alegada inércia da agravada, aspectos que se mostram centrais para aferição da legalidade da rescisão unilateral promovida pela agravante. Em outras palavras, é prematuro o acolhimento da tese recursal antes de formação mais robusta do conjunto probatório, o que se realizará na instância e no momento processual apropriado que não é este de estreita prelibação em agravo de instrumento. Ademais, conforme consta dos autos, a agravada apresentou contranotificação apontando possíveis falhas imputadas à agravante na regularização da contratação, o que indica, ao menos em tese, a existência de elementos que infirmam, neste juízo de cognição sumária, a unilateralidade legítima da rescisão. Importa considerar, ainda, que a decisão agravada, ao deferir a tutela de urgência, o fez de forma parcial e ponderada, reconhecendo a existência de risco à saúde apenas da beneficiária Luzeli Alves da Luz, nos seguintes termos: “Por fim, o risco de dano é evidente pelo fato de que a segurada, Luzeli Alves da Luz, não pode ficar sem cobertura do plano de saúde contratado em razão do seu quadro de saúde atestado pelos médicos no id. 231303762. Quanto aos demais funcionários da autora, não há elementos que evidenciem possuírem doenças graves, motivo pelo qual, por ora, deverá ser deferido apenas o pedido subsidiário formulado em sede de tutela de urgência, qual seja, restabelecer o plano de saúde da funcionária Luzeli Alves da Luz.” Vale observar que o relatório médico acima mencionado indica que a paciente se encontra em avaliação para tratamento de aneurisma em artéria renal direita (CID Q603), portanto, demonstrado o perigo de dano inverso caso se suspenda liminarmente, a tutela de urgência deferida na instância de origem. Por outro lado, não se verifica perigo de dano à operadora, uma vez que a continuidade do contrato por força da decisão liminar de origem não afasta a contraprestação financeira devida. Neste cenário, não se vislumbra, nesta cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos exigidos ao efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator